Tribunal: TJDFT
Processo: 0717312-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA APELADO: DIAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP APELADO: DIAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP APELANTE: MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA DESPACHO Trata-se de apelações cíveis interpostas por MASSA FALIDA DE MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA e DIAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra sentença (ID 50773916) que, nos autos da ação de indenização por fundo de comércio, movida por MASSA FALIDA DE MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA em desfavor de DIAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos: (...) condenar a empresa ré ao pagamento de indenização de fundo de comércio no valor de R$ 800.000,00 à parte autora, corrigido pelo INPC desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação até o adimplemento. Os demais pedidos são improcedentes. Em face da sucumbência, condenou a parte autora integralmente nas despesas processuais ante o decaimento de parte mínima da parte ré frente os pedidos somados que foram improcedentes. Fixou os honorários em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com suporte nos artigos 85, § 2o e 86, parágrafo único, ambos, do Código de Processo Civil, sopesando o trabalho do advogado, a diligência deste e o tempo de tramitação do processo. Esclareço que, na origem, em decisão de ID 75413849, foi reconhecida a conexão destes autos com os autos de no. 0733235-78.2019.8.07.0001, sob o seguinte fundamento: Compulsando os autos, em relação às preliminares suscitadas, entendo assistir razão à parte requerida, no tocante à conexão existente entre os presentes autos, e os autos 0733235-78.2019.8.07.0001, que foram ajuizadas perante a 25a Vara Cível de Brasília em 30/10/2019, recebidos por aquele Juízo em 06/02/2020, e com citação válida processada em 23/03/2020. Isso porque, conforme se verifica da documentação juntada pela requerida em sede de contestação, apesar de possuírem partes parcialmente diferentes, ambas as partes que compõem a presente demanda fazem parte da demanda referida, a causa de pedir é a mesma, qual seja, a suposta prática de ato ilícito pela requerida para obstar a renovação do contrato de locação do imóvel objeto da demanda. A diferença entre as demandas consiste apenas nos diferentes pleitos indenizatórios realizados em uma e em outra demanda. Dessa forma, verificada a identidade entre as causas de pedir das duas demandas, nos termos do art. 55, do CPC, faz-se necessário o reconhecimento da conexão entre ambas, devendo, pois, ser feita a análise de qual juízo é o competente para o julgamento. Nesse sentido, entendo que ser o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília o competente para o julgamento. A uma, pela observância do que dispõe o art. 56 do CPC sobre o tema, em razão da continência existente entre os feitos, sendo que o que foi distribuído perante aquele douto Juízo é flagrantemente mais amplo em relação aos pedidos formulados. A duas, em razão da prevenção do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que restou configurada em por conta da prévia distribuição da demanda 0733235-78.2019.8.07.0001, realizada em 30/10/2019, 22:39, em relação ao momento de distribuição dos presentes autos a este Juízo, ocorrido em 30/10/2019, 23:11, nos termos do art. 59 do CPC. Além disso, importante pontuar a transação realizada entre as partes nos autos da ação de despejo (ID 63746455 dos autos 0733235-7), a inibir qualquer pretensão de reparação de danos materiais e moral decorrentes de relação locatícia, de modo que nestes autos a discussão circunda o pedido indenização pelo fundo de comércio. Contra a sentença prolatada apelam ambas as partes (ID 50773930 e ID 50773932). O apelante MASSA FALIDA DE MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA, todavia, interpôs recurso sem o recolhimento do preparo devido. Diante disso, intime-se o apelante MASSA FALIDA DE MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA para que comprove, no prazo de cinco (5) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator